Tribunal: TJES
Processo: 0004586-50.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004586-50.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004586-50.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (DUAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA. TESE DE INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jerônimo Monteiro do Espírito Santo Júnior contra a sentença que o condenou a 07 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, em Continuidade Delitiva (art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, CP). Os fatos apurados revelaram que o Apelante, agindo em comunhão de desígnios com um corréu, utilizou um veículo para abordar e subtrair, mediante violência (arrebatamento de bolsas), pertences das vítimas Gerusa Lemos Rodrigues e Cristina Ribeiro Barcelos. O Apelante pleiteia a absolvição imprópria por inimputabilidade, a nulidade do Laudo Psiquiátrico, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Apelante era inimputável à época dos fatos, em razão da dependência química e transtorno mental, autorizando a absolvição imprópria; (ii) saber se o Laudo Pericial Psiquiátrico judicial é nulo por alegada superficialidade na sua realização; (iii) saber se a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve ser afastada por ausência de prova do liame subjetivo; e (iv) saber se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, em especial a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase.

III. Razões de decidir

3. Inimputabilidade e Nulidade: O Laudo Pericial Psiquiátrico judicial é válido e concluiu que, apesar da dependência química (CID10 F14.2), o Apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento à época dos crimes. A mera alegação de dependência ou de tempo reduzido para a perícia não afasta a conclusão técnica adotada pelo juízo.

4. Autoria e Majorante: A autoria e materialidade delitiva são incontestes, amparadas na prova oral colhida (depoimento coerente das vítimas), na confissão do corréu e na apreensão dos bens subtraídos na posse dos agentes logo após o capotamento do veículo de fuga. A majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) está devidamente comprovada pela divisão de tarefas entre o Apelante (motorista) e o corréu (executor da abordagem), demonstrando o vínculo subjetivo para o cometimento dos roubos.

5. Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada na valoração negativa da culpabilidade (extrema violência no arrebatamento e destemor em plena luz do dia) e das circunstâncias do crime (abordagem de mulheres em horário diurno e movimentado), em estrita observância ao art. 59 do Código Penal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória, nos termos em que proferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JERONIMO MONTEIRO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, inciso II, do Código Penal, que após a detração restou a ser cumprida a pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa no id. 14604908 pugna pela absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança. Subsidiariamente, postula a realização de novo exame pericial, alegando que o laudo produzido teria sido superficial. Requer ainda o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente fundamentadas.

Contrarrazões no id. 16128539, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16731271 por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004586-50.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERONIMO MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...)Narram as peças informativas anexas que, no dia 28 de março de 2020, por volta das 10:00 horas, os denunciados Jerônimo Monteiro do Espírito Santo Júnior e Rafael Junio dos Santos Fernandes, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante violência, uma bolsa de compras, um aparelho celular, documentos pessoais e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pertencentes à vítima Gerusa Lemos Rodrigues, bem como a bolsa da vítima Cristina Ribeiro Barcelos, que continha seu aparelho celular, carteira com documentos e cartões pessoais e o montante de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).

Revelam os autos que os denunciados se encontravam a bordo do veículo Toyota/Etios, placa ODR-1870, de propriedade de Juraci Ramalho do Espírito Santo, mãe do denunciado Jerônimo, trafegando pelo bairro Cariacica Sede, quando abordaram a vítima Cristina Ribeiro Barcelos, que transitava em via pública.

Consta dos autos que, enquanto um dos denunciados parou o automóvel, permanecendo na direção para dar-lhes fuga rapidamente, o outro desembarcou e anunciou o "assalto" à vítima, puxando a bolsa desta. Em seguida, ambos se evadiram.

Mais adiante, agindo com o mesmo
modus operandi
, os denunciados novamente pararam o automóvel, tendo um deles desembarcado e abordado a vítima Gerusa Lemos Rodrigues, que caminhava pela rua, arrancando-lhe seus objetos pessoais descritos anteriormente.

Ato contínuo, Jerônimo e Rafael empreenderam fuga levando os bens subtraídos das vítimas, entretanto, minutos após os roubos, sofreram acidente automobilístico, razão pela qual foram localizados e detidos por Policiais Militares, os quais encontraram no interior do veículo Toyota/Etios alguns dos objetos subtraídos das vítimas, tais como a carteira com documentos e cartões da vítima Cristina Ribeiro Barcelos, o RG da vítima Gerusa Lemos Rodrigues e os celulares de ambas (auto de apreensão de fls. 11 e autos de restituição de fls. 12/13).

Consta, por fim, que a vítima Cristina Ribeiro Barcelos reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JERONIMO MONTEIRO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, inciso II, do Código Penal, que após a detração restou a ser cumprida a pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa no id. 14604908 pugna pela absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança. Subsidiariamente, postula a realização de novo exame pericial, alegando que o laudo produzido teria sido superficial. Requer ainda o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente fundamentadas.

Pois bem.

No que tange à preliminar suscitada, relacionada à inimputabilidade e à nulidade do laudo pericial, cumpre refutá-la.

I. Da Tese de Inimputabilidade e da Validade do Laudo Pericial

A Defesa alega que o Apelante era inimputável à época dos fatos devido a transtorno mental e dependência química (cocaína), conforme documentação particular da Clínica "Green House".

Contudo, a instauração do incidente de insanidade mental (fls. 258/259) e o Laudo Médico Psiquiátrico judicial (autos n.º 0006936-74.2021.8.08.0012, em apenso) foram determinantes para a convicção do Juízo
a quo
.

O Laudo Pericial Psiquiátrico, cujas conclusões estão na sentença (fls. 301/305), atestou que, embora o acusado fosse portador de Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de cocaína - dependência (CID10 F14.2), ele era, na época do ilícito, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera dependência química não afasta a imputabilidade, a menos que se comprove a total incapacidade de entendimento ou autodeterminação à época do crime, o que o laudo judicial refutou.

O laudo particular, embora ateste a doença, não se sobrepõe ao laudo pericial judicial, produzido em juízo, que examina justamente o ponto nodal da imputabilidade penal (
capacidade de entender e de se determinar
).

Ademais, a alegação de que a perícia foi feita em "poucos minutos" não se sustenta como causa de nulidade.

Não há previsão legal que fixe tempo mínimo para o exame pericial.

O magistrado não está adstrito à conclusão pericial, mas, no caso, acolheu-a por estar em harmonia com as demais provas dos autos, exercendo o princípio da livre persuasão racional (art. 155, CPP).

Rejeito, portanto, a preliminar e as teses de inimputabilidade e nulidade.
Mérito

No mérito, a Defesa questiona a autoria e a materialidade delitiva, a majorante do concurso de pessoas e a dosimetria da pena.

II. Da Autoria e da Materialidade Delitiva

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (fl. 14), dos Autos de Restituição (fls. 15/16), do Boletim Unificado (fls. 17/22), e demais documentos.

A autoria é inconteste e foi demonstrada por meio dos depoimentos das vítimas e do interrogatório do Corréu, corroborado pelas declarações do próprio Apelante:

Vítima Gerusa Lemos Rodrigues (fl. 242):
"(...) desceu um indivíduo puxou a bolsa da depoente onde estava seu celular e documentos, e ainda ficou tentando puxar a bolsa de compras que a depoente também trazia consigo; que o indivíduo falava 'passa, passa'; que a depoente pedia calma; que conseguiu puxar a bolsa de compra, tendo empreendido fuga com as duas bolsas na mão de modo a adentrar no veículo o qual estava sendo conduzido por um outro indivíduo, sendo que o que assaltou a depoente estava no carona; que ambos saíram disparado com o veículo; que no momento não viu os acusados; que tomou conhecimento que o carro que estavam os acusados havia se envolvido em um acidente e capotou; que o irmão da depoente foi ao local e logrou encontrar os objetos pessoais da depoente os quais estavam dentro do veículo capotado que era o mesmo utilizado pelos acusados quando do roubo;"

Vítima Cristina Ribeiro Barcelos (fl. 248):
"(...) que desceu um indivíduo do lado do carona, o qual veio para cima da depoente puxando sua bolsa e dizendo 'larga bolsa'; que como não soltou sua bolsa de imediato o acusado continuou a puxar a bolsa da depoente até que conseguiu subtraí-la; que na sequência o acusado entrou no carro e se evadiu; que não reparou se o acusado tinha alguma arma de fogo em mãos; que havia um outro indivíduo dirigindo o carro, entretanto a depoente não sabe identificar nenhum dos dois acusados visto que foi tudo muito rápido e como ficou nervosa não fiou olhando muito para eles; (...)"

"(...) que na delegacia apresentaram a depoente 2 fotografias de 2 elementos com rosto sujo e macucado, sendo que um deles a depoente pôde reconhecer como aquele que subtraiu sua bolsa;"

Corréu Rafael Junio dos Santos Fernandes (fl. 249/v):
"(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e os confessa espontaneamente; Que realmente praticou os roubos na companhia do denunciado JERÔNIMO; (...)"

Apelante Jerônimo Monteiro do Espírito Santo Júnior (fl. 250/v):
"(...) Que o interrogando era quem dirigia o veículo; que se recorda que em uma ocasião parou o carro para usar droga e o denunciado RAFAEL desceu do veículo e anunciou o assalto; (...)"

Os depoimentos são coesos e convergentes, comprovando a dinâmica criminosa e o envolvimento do Apelante.

Conforme a jurisprudência, a palavra das vítimas em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos (confissão do corréu e a apreensão dos objetos na posse dos agentes), possui extrema relevância.

III. Do Concurso de Pessoas

A Defesa requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Contudo, o conjunto probatório demonstra claramente o liame subjetivo e a divisão de tarefas: o Apelante conduziu o veículo e parou-o para a execução dos roubos, e o Corréu desembarcou para render as vítimas.

O Corréu confessou a prática dos roubos "na companhia do denunciado JERÔNIMO", e o Apelante admitiu ser o condutor do veículo.

O concurso de agentes, portanto, restou devidamente comprovado.

IV. Da Dosimetria da Pena

A dosimetria da pena foi realizada em três fases, obedecendo ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, e está devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, não merecendo reparos.

1ª Fase - Pena Base:

A pena-base do crime de roubo é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. O Juiz valorou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elevando a pena em 1 (um) ano acima do mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O aumento se deu por:

Culpabilidade: Elevada, justificada pela extrema violência empregada (puxando a bolsa dos ombros da vítima) e, ainda, faço o reforço argumentativo de que
o Apelante e o Corréu abordaram vítimas mulheres, aproveitando-se da disparidade de forças.

Circunstâncias do Crime: Gravosas, pois em horário diurno e com grande movimentação de pessoas, demonstrando destemor.

A fundamentação para a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável (o que resulta em 1 ano de aumento para a pena mínima de 4 anos) está em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, e encontra respaldo na jurisprudência.

2ª Fase - Atenuantes e Agravantes:

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (embora parcial), reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Não houve agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas.

3ª Fase - Causas de Aumento e Diminuição:

Foi aplicada a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), com o aumento de 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em seguida, reconheceu-se a continuidade delitiva (art. 71, CP), por se tratar da prática de dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com o aumento de 1/6 (um sexto), fixando-se a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

O regime inicial foi fixado no semiaberto, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o Apelante não é reincidente (embora possua registros de crimes anteriores).

Por fim, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais,
pro rata
.

Em face de todo o exposto, as alegações recursais não merecem acolhimento, estando a sentença de primeiro grau escorreita e devidamente fundamentada, tanto na análise da autoria e materialidade quanto na dosimetria da pena.

Dispositivo

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Defesa do Acusado Jerônimo Monteiro do Espírito Santo Júnior, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica.

É o meu voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.